Tribunal: STF
Processo: Rcl 93858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por
Service It Ltda., em 24.4.2026, contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, mantido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 1000762-53.2020.5.02.0701, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 896, § 1.º-A, I, DA CLT. Uma vez constatado que a reclamada não observou pressuposto intrínseco de admissibilidade do Recurso de Revista, na medida em que não transcreveu /indicou o acórdão recorrido, não há falar-se na modificação da decisão Agravada, que denegou trânsito ao Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (fl. 22, doc. 4).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos apenas para corrigir erro material, sem alterar o resultado do julgamento (fls. 25-26, doc. 4).

2. A reclamante alega que a “autoridade judicial, ao decidir pela nulidade dos contratos firmados e pelo reconhecimento de vínculo empregatício com base na presunção de fraude, contrariou o entendimento vinculante desta Suprema Corte, impondo restrição indevida à liberdade econômica (um dos pilares da ordem econômica, de acordo com o artigo 170 da CRFB). É que não há nos autos nenhuma prova de prática de fraude ou ilicitude pela ora Reclamante, mas tão somente conclusão construída a partir de premissas incompatíveis com a jurisprudência constitucional firmada por esta Corte” (fl. 5, doc. 1).

Sustenta que a “decisão reclamada presume fraude, desconstitui contratos civis e empresariais válidos, converte a prestação de serviços em vínculo empregatício e impõe responsabilidade patrimonial à ora Reclamante sem demonstrar, com base em fatos específicos e prova concreta dos requisitos do art. 3º da CLT, qualquer conduta apta a sustentar a ocorrência de fraude. Tal raciocínio contraria diretamente o Tema 725 e a ADPF 324, pois parte de vedação apriorística e de inversão do ônus argumentativo, transformando uma legítima forma de organização do trabalho em ‘fraude’. Além disso, na ADC 48 e na ADI 3961, esta Suprema Corte já decidiu que o contrato civil empresarial não pode ser sumariamente desconstituído pela jurisdição sem prova específica dos requisitos do art. 3º da CLT. A decisão reclamada desconsidera os contratos de prestação de serviços, substituindo prova por presunção, em desacordo com os precedentes vinculantes” (fls. 5-6, doc. 1).

Assevera que a autoridade reclamada,“ao desconstituir contratos civis válidos com base em presunção de fraude e ao manter condenação fundada na ilicitude da terceirização, ofende a autoridade dos precedentes desta Corte e restringe indevidamente a liberdade econômica constitucionalmente assegurada” (fl. 6, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1000762-53.2020.5.02.0701” (fl. 7, doc. 1).

Pede no mérito, “a procedência integral da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação dos vv. Acórdãos do TRT2 e do TST, reconhecendo-se que a pejotização e a terceirização são lícitas e não geram vínculo empregatício, declarando-se a licitude do contrato celebrado entres a ora Reclamante e o Sr. Adriano” (fls. 7-8, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo trabalhista entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.

 5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise da presente reclamação com base no eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.
 
A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas de descumprimento apontados.
 
Na espécie em exame, o beneficiário seria contratado pelo regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), a Justiça do Trabalho reconheceu a unicidade contratual das empresas Service Informática Ltda. e Optum Health, do que decorreu a responsabilização solidária de ambas as empresas pelo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. 

Pela decisão reclamada não se assentou a invalidade da terceirização de serviços que haveria entre a empresa tomadora (reclamante) e a empresa prestadora de serviços.

O recurso de revista interposto contra o acórdão do Tribunal Regional teve o seguimento negado, pois “não foi observado pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, contido no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, óbice processual que impede o avanço no exame do mérito da matéria suscitada. A parte recorrente, de fato, não indica trecho do acórdão regional recorrido, nos termos exigidos pelo art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. Como consequência, não realizou o cotejo analítico na demonstração das afrontas constitucionais e não impugnou o fundamento jurídico adotado pelo Regional como razão de decidir” (fls. 22-23, doc. 4, grifos nossos). 

Assim, tampouco se examinou a natureza da relação jurídica existente entre o beneficiário da decisão reclamada e as empresas Service Informática Ltda. e Optum Health,, limitando-se a autoridade reclamada a assentar ausência dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência.

Não há, na decisão reclamada, elemento algum que permita concluir pela desconfiguração de eventual contrato de terceirização entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e os paradigmas de descumprimento invocados pela reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 64.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).

No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.

7. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora